Tribunal: STF
Processo: ARE 1288431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO FALECIDA ANTES DA CRFB/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO NO VALOR EQUIVALENTE A 100% DO QUE RECEBIA A EX-SERVIDORA À ÉPOCA DO FALECIMENTO. VERBETES Nº 68 DA SÚMULA DO TJRJ E Nº 340 DA SÚMULA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - Direito de a autora ter o benefício reajustado ao valor equivalente a 100% do que receberia a ex-servidora, se viva fosse. Enunciado nº 68 da Súmula do TJRJ. Verbete nº 340 da Súmula de jurisprudência do STJ. Precedentes do STF. 



    - Aplica-se ao caso a norma disposta no artigo 40, §5º, da CRFB/88, em sua redação original, considerada pelo Supremo Tribunal Federal como norma autoaplicável, uma vez que o falecimento da segurada ocorreu há mais de quarenta anos (29/01/77), antes da vigência da Constituição Federal de 1988, consistindo a recusa da apelante à revisão de benefício evidente afronta aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. 



    - Gratificações e verbas indenizatórias já incorporadas aos vencimentos da ex-servidora à data do falecimento, incluindo a 'Gratificação de Nível Universitário', que devem integrar a base de cálculo da pensão, de acordo com os valores discriminados no DAP. 



    - Deve ser concedido à recorrida todo e qualquer aumento genérico que seja atribuído aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo ou equivalente àquele ocupado pela falecida (Princípio da Paridade), consoante o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º da CRFB/88. 



    - Correta a sentença, quanto ao reconhecimento do direito autoral ao pagamento das diferenças em atraso (respeitada a prescrição quinquenal), à aplicação dos consectários legais sobre o valor da condenação (Tema 810 do STF), à fixação dos honorários advocatícios (art. 85, §§2º, 4º, II, CPC/2015) e ao dever de observância do disposto no verbete nº 211, da Súmula do STJ. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXXVI; 40, §§ 7º e 8º; 102, I; e 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente